Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740893-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA ASSIS DE ALMEIDA FRANCO, ESPÓLIO DE RODRIGO FRANCO DO REGO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA ASSIS DE ALMEIDA FRANCO EMBARGADO: COMERCIAL ELETRICA BRASIL LTDA - EPP D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator